Tribunal: TJMT
Processo: 1002299-80.2019.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002299-80.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reintegração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WALDINETE ALMEIDA DANTAS - CPF: 513.787.521-04 (AGRAVADO), LUIZ CARLOS TAQUES DE ANDRADE - CPF: 106.664.511-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002299-80.2019.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: WALDINETE ALMEIDA DANTAS

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESTITUIÇÃO DE CARGO COMISSIONADO – DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE PARA INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR 5 ANOS – GERENTE DO CENTRO INTEGRADO DA MULHER NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PAD INSTAURADO APÓS PRESTAÇÃO DE CONTAS – SUPOSTA ILEGALIDADE EM NOTAS FISCAIS QUE DESCREVERAM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEZ DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE ATESTO DO ORDENADOR DE DESPESAS – ADMINISTRAÇÃO CONSIDEROU AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES – EXPOSIÇÃO NA MÍDIA LOCAL – RECURSO LIMITADO AO DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DA SERVIDORA – CONSTRANGIMENTO E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA IMPUTADA – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Analisando o conjunto probatório, não se identificou qualquer conduta da servidora, além dos fatos apurados no PAD, que demonstrasse violação dos deveres legais durante o período em que ocupou cargo comissionado no Município de Várzea Grande.

2.

O artigo 138 da Lei n° 1.164/1991 determina que, na aplicação de penalidades, devem ser consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos causados ao serviço público, além das circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.

3.

O valor das notas fiscais questionadas no PAD é ínfimo (R$ 129,00) e não foi comprovado que os serviços especificados nas notas não foram efetivamente prestados à Unidade Centro Integrado da Mulher.

4.

Embora a função comissionada tenha caráter transitório e permita a dispensa a qualquer tempo, a pena imposta mostrou-se desproporcional, e o modo como o desligamento ocorreu, após anos de serviço, causou constrangimento.

5.

Dano moral reconhecido. Sentença reformada.

6.

Recurso de Agravo Interno – Desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002299-80.2019.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: WALDINETE ALMEIDA DANTAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Município de Várzea Grande
(id. 227685167), em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que deu provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela parte embargada:
Waldinete Almeida Dantas
, para reformar a sentença proferida na
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Reintegração ao Serviço Público, Danos Morais e Tutela Antecipada n° 1002299-80.2019.8.11.0002
, e
condenar o embargante
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), e inverter a verba sucumbencial (id. 217366151).

Nas razões recursais, o Município alega que, no processo administrativo disciplinar tramitou de forma regular, e que não cabe indenização por dano moral.

Afirma que, a Súmula 650 do STJ preconiza que, se a conduta praticada pelo servidor se enquadrar em uma das hipóteses de demissão, a autoridade não tem discricionariedade para aplicar pena diversa, de modo que a destituição era um ato plenamente vinculado.

Assevera que, a Administração Pública não cometeu nenhuma irregularidade ou agiu de forma abusiva ao apurar os fatos, e ao final, pugna para reforma da decisão monocrática, para manutenção da sentença de improcedência.

Contrarrazões apresentadas ao id. 230118683, pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002299-80.2019.8.11.0002

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO: WALDINETE ALMEIDA DANTAS

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
em face de decisão monocrática proferida por esta Desembargadora, que proveu o recurso de apelação interposto por
Waldinete Almeida Dantas
, para reformar a sentença de primeiro grau, e julgar parcialmente procedente a
A
ção Ordinária de Obrigação de Fazer com Pedido de Reintegração ao Serviço Público, Danos Morais e Tutela Antecipada n° 1002299-80.2019.8.11.0002
,
condenar o
Município de Várzea Grande-MT (agravante)
ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de

R$ 8.000,00

(oito mil reais), e inverter a verba sucumbencial.

Em que pese a distinta argumentação trazida pela parte Agravante, pretendendo a reforma da decisão unipessoal de minha Relatoria, entendo que melhor sorte não a assiste, conforme passo a esclarecer.

Como bem asseverado na decisão recorrida:

No recurso, a parte apelante requer a condenação do Município de Várzea Grande ao pagamento de indenização por danos morais, alegando que a decisão oriunda do PAD n° 44/2015, que determinou a destituição do cargo de comissão e declarou a incompatibilidade de investidura em cargo público municipal por 5 (cinco) anos, cujo julgamento final foi publicado em 22-1-2019, foi injusta e não levou em consideração as particularidades inerentes ao caso.

Sobre a matéria, responsabilidade civil, sabe-se que ela
deriva da violação de um interesse jurídico, mediante o descumprimento de uma norma jurídica pré-existente, contratual ou não. Na responsabilização contratual existe uma presunção de dano e de culpa, já na extracontratual, ou aquiliana, a vítima deve provar o dano.

A principal fonte da responsabilidade civil se consubstancia no princípio
neminem laedere
, contido no artigo 186, do Código Civil Brasileiro, segundo o qual a ninguém é dado causar prejuízo a outrem.

Para a caracterização da responsabilidade civil, é necessário estar evidente a presença de três elementos ou pressupostos gerais, quais sejam: a
conduta ou o ato humano, o nexo de causalidade e o dano ou prejuízo.

Extrai-se dos autos que
Waldinete Almeida Dantas
, exerceu
cargo comissionado
no Município desde 1998 até 13-2-2019 (id. 182897354 - Pág. 1 e 2 – Vida Funcional), data na qual foi publicado o Ato n° 10/CPSPAD/SAD/2019 (id. 182897356 – Pág.1):

(...)

Como visto, o ato de destituição do cargo em comissão foi embasado na Lei no 1.164/1991, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos da administração direta, das autarquias e das fundações públicas do Município de Várzea Grande e dá outras providências, com fulcro nesses dispositivos legais:

Art. 142. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

(...)

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio Municipal;

(...)

XIII - transgressão do Art. 127, inciso X a XV.

Art. 127. Ao servidor público é proibido:

(...)

XIV - proceder de forma desidiosa;

Art. 137. São penalidades disciplinares:

(...)

V - destituição de cargo em comissão.

A exoneração foi embasada na decisão da Comissão Permanente de Sindicância e Processos Administrativos Disciplinares (PAD 044/2015) que entendeu ser ilegal a conduta praticada pela apelante, quando ocupante do cargo “Gerente da Unidade Centro Integrado da Mulher”, prestou contas do adiantamento concedido em 20-8-2012, cheque n° 851367, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 82897360), especificamente quanto a duas notas fiscais de serviços, sendo uma para encadernação no valor de R$ 39,00 (trinta e nove reais) (id. 182897357 – Pág. 1), e outra para afiação de tesoura, extensão, lâmpada, no valor de R$ 90,00 (noventa reais) (id. 182897358 - Pág. 1), que conforme a municipalidade as despesas poderiam ser subordinadas ao processo normal de pagamento.

Denota-se que, o ente municipal entendeu que a ilegalidade residiu no fato das notas fiscais demonstrarem que ocorreu prestação de serviços, e não de consumo, além de não constarem atesto do ordenador de despesas, de modo que a conduta da servidora caracterizou afronta ao princípio da segregação da função
. (id. 1828973668 – Pág. 18 a 182897269 – Pág. 7)

Concordo em parte com o juízo singular, no que tange a possibilidade da exoneração de servidores comissionados a qualquer tempo, sem qualquer justificativa, fundamentação específica ou observância a ritos ou procedimentos específicos, consignado ainda que esse capítulo não foi objeto da insurgência recursal, cabendo apenas a discussão quanto ao direito ou não da indenização por dano moral, devido a forma como ocorreu o desligamento em questão.

Cabe observar se a previsão inserta ao artigo 138 da Lei n° 1.164/1991:
Art. 138.

Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais
.

Da análise do bojo probatório não há nada que aponte, além dos fatos apurados no PAD, que a ex-servidora infringiu os deveres legais durante o tempo que exerceu cargo comissionado no Município de Várzea Grande.

Outro fator a ser considerado é que o valor das notas fiscais que embasaram a decisão do PAD é irrisório (R$ 129,00), e que a notícia do desligamento veiculou na mídia local, com a seguinte titulação “Gerente da Vigilância Sanitária de VG é condenada por crime contra administração pública” (id. 182897362 – Pág. 1 e 2).

Não restou demonstrado que os serviços descritos nas duas notas fiscais que embasaram o PAD não foram usufruídos pela Unidade Centro Integrado da Mulher
.

Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial da autora/apelante, sendo inconteste o abalo moral sofrido.

É certo que, a f
unção comissionada se reveste de natureza transitória, sendo dispensável, portanto, a qualquer tempo, o servidor nela investido, contudo, verifico a desproporcionalidade da pena imposta e constrangimento na forma como ocorreu o desligamento, após tantos anos de trabalho prestado.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. UNIÃO.
DANO MORAL. DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO. PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADA
. ANULAÇÃO DA PORTARIA MINISTERIAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA PENALIDADE ADMINISTRATIVA NOS ASSENTOS FUNCIONAIS ACESSÍVEIS AO PÚBLICO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. MANTIDA A SENTENÇA QUE ACOLHEU O PLEITO INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUE SE REJEITA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. (...). 2. (...). 3. (...). 4.
Acertada a conclusão a que chegou o magistrado em 1o grau de jurisdição ao pontificar que faltava à portaria administrativa, a motivação correta para a imposição de sanção tão drástica, consubstanciada na destituição da servidora do cargo em comissão pela suposta prática de improbidade administrativa, fato que se verificou, posteriormente, não haver ocorrido, tornando o ato administrativo destituído de fundamento capaz de lhe conferir um mínimo de sustentação
.

5. A condenação por dano moral não deve ser fixada em valor excessivo, gerando enriquecimento sem causa, não podendo, entretanto, ser arbitrada em valor irrisório, incapaz de propiciar reparação do dano sofrido e de inibir o causador do dano a futuras práticas da mesma espécie. (...) Apelação parcialmente provida.

(TRF-1 - AC: 00374481120154013300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/08/2022, 6a Turma, Data de Publicação: PJe 8/9/2022, PAG PJe 8/9/2022 PAG) (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FUNÇÃO DE CONFIANÇA
. ESTABILIDADE. NÃO CABIMENTO. QUEBRA DA HIERARQUIA DA CORPORAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO. DANO MORAL VISLUMBRADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. O exercício de cargo em comissão e função de confiança são absolutamente incompatíveis com a garantia constitucional da estabilidade, sendo que a nomeação e exoneração de servidor para o seu desempenho configura ato administrativo discricionário, submetido exclusivamente à conveniência e oportunidade da autoridade pública competente.

2.
A prática de ato que subverte a ordem hierárquica causando constrangimento ao servidor, submetendo-o a assédio moral pelos colegas de patente inferior, fato este atestado pelo profissional médico que o acompanhou em seu tratamento psiquiátrico, afigura-se passível de reparação moral
.

3. A indenização por dano moral não pode servir como enriquecimento indevido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela conduta ilícita, sendo que o quantum arbitrado no caso sub judice deverá ser reduzido a fim de atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

(TJ-GO – Apelação cível (CPC): 02183785720178090051, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 6/9/2019, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 6/9/2019) Destaquei.

No que diz respeito ao valor da condenação, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Ao mesmo tempo, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se condizente com o constrangimento sofrido, observado o caráter pedagógico e punitivo.

Os índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o Tema 810/STF.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por essas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024